Tribunal: TJSP
Processo: 1503307-74.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO, EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinta a execução - O valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada impede o conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.